Tribunal: TJBA
Processo: 8007922-69.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8007922-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GESSO AMERICA DO SUL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO CLAUDINO DE LIMA JUNIOR, GILBENE CALIXTO PEREIRA CLAUDINO, DAVI DEZIDERIO NOGUEIRA TORQUATO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. TEMA 1093/STF. COBRANÇA VÁLIDA APENAS A PARTIR DE
0
1.04.2022. SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por contribuinte contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, visando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), com base na Emenda Constitucional nº 87/2015, antes de observadas as anterioridades nonagesimal e anual. Sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança do tributo antes de 1º.04.2022, concedendo a segurança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança do DIFAL/ICMS antes da observância das anterioridades nonagesimal e anual, à luz do julgamento do Tema 1093/STF e da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022.

III. Razões de decidir

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 da repercussão geral (RE 1.287.019), firmou a tese de que a cobrança do DIFAL, após a EC 87/2015, depende d
a
edição de lei complementar.

2. A Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022, razão pela qual a exigência do tributo somente poderia ocorrer após o decurso do prazo de 90 dias (01.04.2022).

3. A cláusula de modulação prevista no acórdão do STF ressalvou a validade das cobranças anteriores ao julgamento apenas nas ações judiciais em curso, não sendo o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

“1. A cobrança do DIFAL/ICMS, com fundamento na EC 87/2015, exige prévia edição de lei complementar regulamentadora.”
“2. A Lei Complementar nº 190/2022 somente autoriza a cobrança do tributo após o decurso do prazo da anterioridade nonagesimal, contada de sua publicação.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO À

REMESSA NECESSÁRIA
.